Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007047-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - MULTISETORIAL - CNPJ: 09.257.784/0001-02 (AGRAVANTE), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), HELVIO ALBERTO FIEDLER - CPF: 099.626.890-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJE: 1007047-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: SUL INVEST – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL

AGRAVADO
: COABRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DUPLICADA DEVIDAMENTE PROTESTADA - DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ANTE A PREJUDICIALIDADE EXTERNA - ARTIGO 301, V, DO CPC/15 - IMPOSSIBILIDADE -

DIREITO DO CREDOR DE PROMOVER A EXECUÇÃO - ARTIGO

784 DO CPC/15
-
RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento de ação declaratória, visando a inexigibilidade do título, não obsta o credor de promover-lhe a execução, tampouco a suspende caso já em andamento, conforme expresso no
artigo 784, § 1o, do CPC/15
, desta forma, não há que se falar em prejudicialidade externa e incidência do
artigo 313, V, do mesmo codex
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUL INVEST – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
em face da decisão interlocutória que determinou a suspensão da
Execução por Título Extrajudicial no 43828-33.2015.811.0041
,
ajuizada
COABRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
, ora agravada, até o julgamento da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 39448-49.2015.811.0041
, envolvendo as mesmas partes.

Em suma, i
nforma a agravante que propôs em face da agravada
a
Execução no 43827-33.2015.811.0041 - Código no 10447897
visando a recuperação de crédito no valor de
R$ 5.202.834,36 (cinco milhões duzentos e dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos)
, representado pela duplicata colacionada aos autos com a petição inicial.

Devidamente citada, a agravada opôs os
Embargos
à Execução – Processo no 49765- 09.2015.811.0041 - Código no 1057455
-, tendo nestes autos o Juízo singular rejeitado o pedido de concessão de efeito suspensivo, diante da ausência de caução e pelo fato do título executivo se tratar de duplicata mercantil com aceite, tornando-a uma obrigação líquida e certa.

Pondera ainda
que a decisão recorrida deferiu em uma outra ação, denominada

Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 39448-49.2015.811.0041
, entre as mesmas partes, a suspensão da execução, valendo-se do
artigo 313, inciso, V, alínea “a” do CPC/15
.

Assevera também que o que
mais causa espécie é o fato de que, anteriormente, quando da apreciação do pedido de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução acima mencionado, a mesma Juíza proferiu decisão negando a suspensão da execução, sob o fundamento de que a agravada não apresentou caução e que o título executivo que lastreia a execução é uma duplicata mercantil com aposição de aceite e, consequentemente, a obrigação é líquida e certa.

No mais, declara que o
simples fato de a dívida estar sendo discutida em ação declaratória, que visa o reconhecimento da inexigibilidade, não é suficiente para a suspensão do processo executivo.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a execução tenha seu trâmite normal.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 38245494
.

As contrarrazões vieram no
ID no 40409985
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

Sem informações do Juízo da causa.

Denota-se ainda do
site
deste Tribunal que foi protocolado outro recurso entre as mesmas partes (
RAI no 1007071-58.2020.8.11.0000
), também de minha relatoria, contra decisão que reviu a decisão anteriormente proferida nos embargos à execução acima mencionado, para suspender o trâmite da execução.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo a decisão singular:

“Vistos, etc.

O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...) V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Considerando a relação de prejudicialidade entre as causas, uma vez que a ação 1035698 e 1011057, visam desconstituir o crédito ora debatido determino a SUSPENSÃO dos autos até o julgamento do mérito das ações mencionadas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMPESTIVIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ART. 313, V, CPC - POSSIBILIDADE. De conformidade com o artigo 1.003, §5o, do NCPC, o prazo para a interposição de recursos é de 15 dias, excetuados os embargos de declaração, contados da data da publicação da decisão, ou, em se tratando de processo eletrônico, da data em que a parte tomou conhecimento do decisium. O art. 313, V, alínea "a", do CPC, prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Deve ser suspensa a execução, diante da existência de ação declaratória de nulidade do contrato objeto da execução, antes ajuizada. (TJMG - Agravo de InstrumentoCv 1.0000.19.153295-1/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 06/02/2020)

Por fim, com relação ao pedido de prosseguimento da execução e consequente expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados via BACENJUD às fls. 507/508, postergo a análise do requerimento após o julgamento da ação de inexistência de débito código 1035698.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se (...)".

Pelo que se denota da decisão recorrida, o juízo singular, para fundamentar a suspensão da ação, se valeu do
artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15
, que prevê a suspensão de processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o seu objeto principal.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, denota-se que a presente

Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela (
ID no 37327987
), visa declarar a inexigibilidade da
Duplicata no 72/01
e o
título no 40364
, levado à protesto, razão pela qual pretende a suspensão da execução até julgamento final da ação, alegando prejudicialidade externa.

Entretanto, é sabido que não há impedimento para a continuidade do trâmite de execução de título extrajudicial quando ajuizada ação de conhecimento visando discutir a cártula que lhe fund
a.

Aliás, não

é concebível submeter a demanda executiva ao andamento de uma ação autônoma de cunho declaratório.

Admitir tal hipótese seria renegar a função e o sentido claro estampado no título executivo.

Não por isso que o
§ 1o do artigo 784 do CPC/15
(antigo artigo 585, §1.o, CPC/73) dispõe que a propositura de qualquer ação relativa a discussão do débito constante do título não inibe o direito do credor de promover a execução:

“§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Tal dispositivo legal tem por objetivo dar eficácia ao título executivo, tendo expressamente excluído qualquer efeito que as intempéries de uma ação de conhecimento possam causar sobre a ação executiva devido a sua autonomia.

Portanto, uma mera ação de conhecimento nem de longe pode ter força de suspender uma execução, sob pena de completa subversão da ordem processual.

Nos ensinamentos de
SÉRGIO SHIMURA
:

“
a ação de execução é proponível e tem curso normal, independentemente do ajuizamento de ação relativa ao débito cobrado (art. 585, §1.o, CPC). Por este dispositivo, permite-se ao executado, ao lado da ação de embargos do devedor, invocar seu direito de defesa por outras vias autônomas (defesas heterotópicas),
porém sem a força de impedir ou suspender o processo de execução
”.
(SHIMURA, Sérgio. Título executivo. 2 ed. São Paulo: Método, 2005. p. 553. Em sentido contrário: MARTINS, Sandro Gilbert. A defesa do executado...cit., p. 149
).
Grifei
.

Ademais, a simples propositura de ação para o reconhecimento da inexigibilidade do título não é suficiente para a suspensão do processo por alegada prejudicialidade externa, sendo necessária a oposição de embargos à execução, estes sim capazes de obstar o prosseguimento do feito executivo, contudo, desde que observados os requisitos do
§ 1o do artigo 919 do CPC
, o que não é

o caso dos autos.

Sobre o assunto, retira-se do ensinamento de
ARAKEN DE ASSIS
:

"No que tange à prejudicialidade externa civil, particularmente no caso do art. 313, V, a, o quadro muda de figura. A pendência de qualquer ação relativa ao título executivo extrajudicial não inibe a pretensão a executar, conforme o art. 784, §1o, mas a pretensão a executar superveniente será distribuída ao juízo prevento, nos termos do art. 55, §2o, I, a fim de evitar decisões conflitantes no julgamento da causa prejudicial e resoluções tomadas na execução; por exemplo, a fixação de multa pecuniária (astreinte), nada obstante anulado o título na ação paralela. Porém, a pendência da prejudicial externa não suspende a execução, efeito atribuído, unicamente, e ope judicis, à impugnação (art. 525, §6o) e aos embargos (art. 919, §1o)."
(Manual da execução. 18 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 692).

Sobre o tema, confira o seguinte julgado pátrio:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA SUPORTADA EM CHEQUE. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EM QUE SE AFIRMA O PAGAMENTO DO TÍTULO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE NÃO CONFIGURA CAUSA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEXTO EXPRESSO DE LEI PREVENDO QUE "
A PROPOSITURA DE QUALQUER AÇÃO RELATIVA AO DÉBITO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO INIBE O CREDOR DE PROMOVER-LHE A EXECUÇÃO". ARTIGO 784, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PEDIDO DE SUSPENSÃO, ADEMAIS, QUE FOI APRESENTADO EM "IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" SEM QUE HOUVESSE A SEGURANÇA DO JUÍZO PELA PENHORA OU DEPÓSITO. ARTIGO 525, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO."
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4008230-56.2019.8.24.0000, de Balneário Camboriú, rel. Des. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 01-08-2019).
Grifei
.

Diante de todas as circunstâncias, a decisão que deferiu a suspensão da execução até o julgamento final da ação declaratória deve reformada para que a execução tenha seu prosseguimento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão recorrida, devendo a execução ter o seu normal prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020